Tribunal: TJSP
Processo: 2160626-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2160626-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente MATEUS
PEREIRA RAMOS e Impetrante JEAN CARLOS DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160626-61.2020.8.26.0000 -Voto no 45.942 - A
2
Habeas Corpus no 2160626-61.2020 - DIGITAL
Comarca:
Campinas/DEECRIM UR4
Impetrante:
Jean Carlos de Lima
Paciente:
Mateus Pereira Ramos
Voto 45.942
A presente ordem é impetrada em favor do
paciente,
que
estaria
sofrendo
constrangimento
ilegal imposto pelo Juízo do Departamento Estadual
de Execução Criminal (DEECRIM UR4), Processo no
0007709-74.2019, que indeferiu seu pedido de prisão
domiciliar,
feito
em
razão
do
disposto
na
Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Liminar indeferida por este Relator.
Vieram as informações do Juízo. O parecer
da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento da ordem e, se conhecida, pela denegação.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160626-61.2020.8.26.0000 -Voto no 45.942 - A
3
Em que pese o parecer ofertado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça e a posição adotada
por esta C. Câmara no sentido de que o Habeas Corpus
não se presta para a substituição de recursos,
conheço da impetração para analisar a situação do
paciente, diante da excepcionalidade do momento
atual vivenciado por todos.
O caso é de denegação da ordem.
O
paciente
cumpre
pena
privativa
de
liberdade de 6 anos e 8 meses de reclusão,
atualmente em regime fechado, pela prática de
tráfico de drogas, com o término de cumprimento
previsto para 05.09.2025 (conforme fls. 174/176).
A decisão que indeferiu o pedido de prisão
domiciliar
encontra-se
devidamente
fundamentada
(fls. 12/14), tendo a digna Magistrada corretamente
destacado, dentre outros pontos, que, embora o
paciente seja portador de bronquite, “as informações
da unidade indicam que o executado está medicado e
assistido” e que o estabelecimento prisional em que
ele está custodiado não teve qualquer caso de
COVID-19.
E, com efeito, apesar da Recomendação no 62
do CNJ, verifico que o paciente não é pessoa idosa
(contando com 21 anos de idade, fl. 31), não há
informações de risco concreto no presídio onde se
encontra e, ainda que acometido por bronquite, está
recebendo regular tratamento médico, com medicação e
acompanhamento pelo setor de enfermaria da unidade
prisional (fl. 30).
Cumpre ainda destacar que o paciente restou
condenado pela prática de dois crimes de tráfico de
drogas, sendo que em um deles ocorreu a apreensão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2160626-61.2020.8.26.0000 -Voto no 45.942 - A
4
quase oito quilos de maconha (fls. 123/131), tudo a
indicar a necessidade de maior cautela na concessão
de qualquer benefício.
Não há, destarte, qualquer constrangimento
ilegal a ser afastado.
Por esses motivos, meu voto denega a
presente ordem.
FÁBIO GOUVÊA
Relator